Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-56.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800306-56.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ANTONIO MARCELO GOMES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que condenou o ente público a implementar a promoção funcional de servidor, com o respectivo enquadramento no nível requerido e concessão do padrão remuneratório correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada entre a presente ação e o Mandado de Segurança nº 0091085-37.2015.8.14.0144; (ii) verificar se houve nulidade na aplicação da revelia e na sentença; e
(iii) avaliar se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional pleiteada pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança nº 0091085-37.2015.8.14.0144 não gera coisa julgada neste caso, pois não há identidade de partes, causa de pedir ou pedido entre as ações, tratando-se de pretensões jurídicas distintas.

4.

A revelia aplicada ao Município não produziu efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC, tendo o magistrado analisado o conjunto probatório e observado o contraditório e o devido processo legal.

5.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 é condicionada à avaliação de desempenho, mas, na ausência de regulamentação pela Administração Pública, seus efeitos são automáticos, vinculados apenas ao requisito temporal de três anos de efetivo exercício, sendo vedado prejudicar o servidor por omissão estatal.

6.

O servidor comprovou o preenchimento dos requisitos temporais para a progressão funcional, não tendo o Município demonstrado qualquer insuficiência no desempenho necessário, configurando-se, assim, o direito à progressão.

7.

Precedentes deste Egrégio Tribunal confirmam que a inércia administrativa não pode ser invocada para negar direitos legalmente assegurados aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de regulamentação de critérios para avaliação de desempenho não impede a aplicação automática da progressão funcional quando preenchido o requisito temporal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru, que julgou procedente o pedido do servidor Antônio Marcelo Gomes dos Reis para condenar o município a implementar sua promoção funcional, com o respectivo enquadramento no nível requerido e a concessão do correspondente padrão remuneratório.

Inconformado, o Município de Quatipuru interpôs apelação alegando, em síntese: (i) coisa julgada, sustentando que a matéria foi decidida no Mandado de Segurança nº 0091085-37.2015.8.14.0144, no qual se estipulou que os efeitos financeiros da progressão funcional seriam aplicáveis apenas após o trânsito em julgado; (ii) nulidade da revelia aplicada, sob o argumento de que seus efeitos materiais não podem ser imputados à Fazenda Pública, sendo vedada a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (iii) nulidade da sentença, devido à alegada ausência de comprovação pelo servidor da aprovação em avaliação de desempenho periódica, requisito previsto na legislação municipal.

O apelado sustenta, em contrarrazões, a manutenção da sentença com base no cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 107/2006, destacando a ausência de nulidades processuais e a regularidade da decisão judicial.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia recursal diz respeito ao direito de servidor do Município de Quatipuru à progressão funcional.

O apelante sustenta que o Mandado de Segurança nº 0091085-37.2015.8.14.0144 teria solucionado o debate jurídico acerca da progressão funcional. Contudo, tal alegação não se sustenta.

Embora o mandado de segurança tenha tratado da implementação do sistema de progressão funcional previsto na Lei Municipal nº 107/2006, não há identidade de partes, causa de pedir ou pedido entre as ações. No MS, discutiu-se a obrigação do Município em implementar o referido sistema de progressão funcional. Já no presente caso, trata-se do pleito individual do servidor para obter sua promoção com base em direitos adquiridos.

O Município sustenta que a decretação da revelia foi indevida e que seus efeitos materiais não poderiam ser aplicados contra a Fazenda Pública. Porém, tal tese não merece prosperar.

A sentença reconheceu a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, em razão da indisponibilidade do direito em questão. O juízo de origem baseou sua decisão no conjunto probatório disponível, incluindo documentos apresentados pela própria municipalidade, que, embora intempestivamente juntados, foram considerados para formação da convicção judicial.

Vale destacar que a ausência de contestação no prazo legal não inviabilizou o exercício do contraditório pelo Município, tampouco resultou em julgamento automático em favor da apelada. O magistrado de origem analisou cuidadosamente as provas dos autos, aplicando as regras de distribuição do ônus da prova e observando o princípio do devido processo legal.

O Município sustenta que a progressão vertical exigiria aprovação prévia em avaliação de desempenho, inexistente no caso.

A progressão funcional dos servidores de Quatipuru, nos termos da lei municipal nº 107/2006 (PCCR), está adstrita ao preenchimento do requisito temporal e observância de critérios avaliativos.

Desse modo, embora o legislador tenha vinculado a progressão à realização de avaliação de desempenho, é certo que os efeitos dessa norma ocorrem de forma automática, ou seja, independentemente da regulamentação dos critérios para essa avaliação. Isso se dá porque o servidor não pode ser prejudicado pela omissão ilegal da Administração Pública.

Portanto, enquanto o Município de Quatipuru não regulamentar ou implementar o sistema de avaliação de desempenho, a progressão funcional vertical por antiguidade e merecimento deverá produzir efeitos normalmente, sendo aplicada com base apenas no critério temporal de efetivo exercício pelo período de três anos.

Assim, uma vez comprovado pelo servidor o desempenho de suas funções durante o período requerido, cabe ao município a demonstração de que não fora atingido o desempenho necessário para a progressão, o que não ocorreu.

Nesse sentido colaciono trecho do parecer ministerial:

“Dessa maneira, constata-se que o servidor foi admitido no serviço público, em 23/03/2009. Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio
, demonstrando o direito ao reconhecimento a progressão funcional por antiguidade com o respectivo acréscimo, tendo em vista que o réu não se desincumbiu de comprovar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor, impondo-se por consequência a progressão da recorrida, bem como, é devido o estabelecido do pagamento a contar da data da impetração do presente processo”

Destaco, por oportuno, que a previsão orçamentária não pode ser usada como justificativa para negar um direito legalmente assegurado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido já definiu este Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144,

Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023)

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025